Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-96.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600438-96.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600438-96.2020.6.16.0203
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600438-
96.2020.6.16.0203, (DRAP - 0600413-83.2020.6.16.0203), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Francisco de Souza para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, nas eleições municipais de 2020 de Goioxim/PR, por não
comprovação de alfabetização. (Trata-se de pedido de registro de candidatura de José Francisco
De Souza para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 15222, pelo Partido Movimento
Democratico Brasileiro - MDB, no Município de Goioxim-PR. Publicado o edital, o MPE apresentou
impugnação. Alegou a ausência de prova de alfabetização do candidato. Requereu a notificação do
requerente para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sanar a irregularidade identificada,
conforme previsto no artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019. O Cartório Eleitoral apresentou
relatório de requisitos para registro de candidatura. Intimado para sanar a irregularidade acerca do
comprovante de escolaridade, o candidato compareceu, em 17/10/2020, ao Cartório Eleitoral da
203ªZE e realizou a declaração de próprio punho, em ambiente individual e reservado, na presença
da servidora Rafaela Pires de Sá Leite). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE FRANCISCO DE SOUZA (RECORRENTE)
NINA ROSA DE LIMA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20237
166
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.310

RECURSO ELEITORAL 0600438-96.2020.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA
- OAB/PR0040266
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 20237166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014474235500000019606492
Número do documento: 20112014474235500000019606492

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de José Francisco de Souza para
o cargo de vereador (id. 13550216).
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC (id. 13550716), ao fundamento de não haver prova da condição de alfabetizado.
O candidato compareceu em juízo para efetuar a declaração de próprio punho, tendo sido
certificado pela chefe de cartório de Cantagalo (id. 13551216) que, "na ocasião, o requerente não leu o
.
teor da certidão e preencheu a declaração"
Por sentença (id. 13551316), foi julgada procedente a AIRC e indeferido o registro do candidato.
Inconformado, o impugnado recorreu (id. 13551566), aduzindo, em síntese, que é alfabetizado,
juntando documentos.
Contrarrazões (id. 13552466) pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 18197166).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 22/10/2020 (id. 13551466) e as razões foram protocoladas no dia 24/10/2020
(id. 13551566).
Intimado em 24/10/2020, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
25/10/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.
Alega que "é pouco alfabetizado, vez que é de origem humilde e quando criança
, mas que
residia em área rural, por isso teve pouco acesso ao sistema de ensino regular"
"isso
.
não significa que possa ser considerado analfabeto"
Sustenta que "demonstrou possuir inequivocamente capacidade de leitura,
, caso contrário
compreensão e escrita"
"sequer seria capaz de reduzir a termo o texto que lhe
.
fora apresentado no Cartório Eleitoral"
Argumenta que "passou por situação extremamente constrangedora, na qual se
viu pressionado por ter suas habilidades de escritas testadas (...) em ambiente reservado e
individual, acompanhado de apenas um servidor do Cartório Eleitoral, o que (...) só colaborou
.
para que ele se sentisse mais desconfortável e nervoso"
Num. 20237166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014474235500000019606492
Número do documento: 20112014474235500000019606492

Aduz que compreendeu o texto que lhe foi proposto e o reproduziu por meio
escrito de forma inteligível e que, "quando submetido novamente à tarefa de escrever
declaração de próprio punho, porém sem a pressão decorrente de estar em ambiente
reservado com a presença de servidor do Cartório, (...) alcançou o objetivo de demonstrar sua
, apresentado como prova a seguinte imagem:
habilidade de escrita"
Junta, com a peça recursal, vários vídeos nos quais aparece escrevendo e, ao
final, requer a reforma da sentença para que seja considerado alfabetizado e elegível,
sendo-lhe deferido o registro de candidatura. Sucessivamente, pugna por nova notificação para
que compareça em cartório a fim de realizar nova declaração de próprio punho, invocando o
artigo 36 da resolução TSE nº 23.609/2019.
O recurso prospera.
O analfabetismo é causa de inelegibilidade, como inscrito no artigo 14, § 4º, da
Constituição:
A r t .
1 4 .
(
)
o m i s s i s
(
.
.
.
)
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
Ao disciplinar a prova de alfabetização, constou da resolução TSE nº
23.609/2019:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
C
A
N
D
e
x
:
(
.
.
.
)
I V
-
p r o v a
d e
a l f a b e t i z a ç ã o ;
(
.
.
.
)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de
próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença
de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º, acompanhada de
certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento ao
processo do registro no PJe ou, se for o caso, o remeterá ao juízo competente para que
promova a juntada.
A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia - tendo resultado na certidão firmada
pela chefe de cartório de Cantagalo (id. 13551216), que é bastante clara quanto a um ponto: o
recorrente não leu o conteúdo da certidão que lhe foi apresentada, cujo texto proposto para
redação era o seguinte: "Eu, JOSE FRANCISCO DE SOUZA, declaro, perante a Lei, que sei
ler e escrever e que pretendo ser candidato a vereador no município de Goioxim. Em, 17 de
outubro de 2020. Jose Francisco de Souza."
Num. 20237166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014474235500000019606492
Número do documento: 20112014474235500000019606492

Daí se extrai que, não tendo conseguido ler o texto, foi necessário ditá-lo para o
recorrente, que o reproduziu, chegando ao seguinte resultado (id. 13551266):
Como se vê, o recorrente possui alguma noção da da conversão fonética em
expressão escrita, mas o texto resultante está longe de ser inteligível. Somente sabendo qual
era o texto proposto é que se consegue identificar alguns trechos, como os vocábulos "eu",
"sei" e a data "17".
Todavia, o conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz de
reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Nesse sentido:
(
.
.
.
)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo previsto no art. 14, §
4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente. Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade social brasileira,
de precariedade do ensino e de elevada taxa de analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de
7% da população brasileira. Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito
fundamental à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
Num. 20237166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014474235500000019606492
Número do documento: 20112014474235500000019606492

ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a cargos eletivos.
6.
.
A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível Sempre que o
candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura, ainda que de forma rudimentar, não
em questão.
poderá ser considerado analfabeto para fins de incidência da inelegibilidade
P r e c e d e n t e s .
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. min. Luís Roberto Barroso, PSESS 18/09/2018, não
destacado no original]
(
.
.
.
)
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias de Participar
d a
V i d a
P o l í t i c a
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do cenário social e
político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e qualquer registro de
candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese, sob pena de incompatibilidade de
ordem absoluta com o quadro valorativo principiológico que orienta o texto da Constituição
F e d e r a l
d e
1 9 8 8 .
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e devem compreender, como uma
de suas acepções, inserção plena na vida política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º,
e I) materializa direito fundamental de tratamento
caput
distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando atingir status de igualdade
s u b s t a n c i a l
e
e f e t i v a
e n t r e
t o d o s .
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de forma sistêmica e
contínua, excluídos dos mais diversos setores - com destaque para negros, índios, portadores
de necessidades especiais e mulheres (estas, embora maioria em sentido populacional, não o
são no aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político brasileiro com base em
justificativa
genérica
e
linear
de
analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime democrático,
protagonismo na mudança desse quadro, em que as minorias possuem representatividade
quase nula, eliminando quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e
e f e t i v a m e n t e
d a
v i d a
p o l í t i c a .
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem atuando com rigor
para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à fraude em cota de gênero em
candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de espaço às mulheres na propaganda
p a r t i d á r i a ) .
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, § 4º, da CF/88, seu
exame em conjunto com os valores constitucionais acima retratados levam a concluir que
analfabetismo de natureza educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese,
significar analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das minorias - desta
vez
do
direito
ao
exercício
do
.
jus
honorum
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à isonomia, à
cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de assegurar a grupos
minoritários
presença
e
representatividade
no
cenário
político.
C a s o
d o s
A u t o s
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino fundamental e, ademais,
conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique Neves, é incontroverso que assinou
Requerimento de Registro de Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3),
Declaração de Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
Num. 20237166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014474235500000019606492
Número do documento: 20112014474235500000019606492

,
constando do acórdão regional essas premissas fáticas. escolaridade
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório, haveria incongruência em
- para prática dos atos previstos no art. 105 do
admitir-se a assinatura aposta pelo candidato
CPC/2015 -
.
e, ao mesmo tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade
(...) [TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. min. Herman Benjamin, PSESS 27/09/2016, não
destacado no original]
O caso em exame é muito similar a este último: não há dúvidas que o recorrente
assinou a procuração (id. 13552216) e a certidão de escolaridade (id. 13551266), sendo que
esta foi preenchida na presença de servidor da justiça eleitoral; com isso, associado à notícia
de se tratar de pessoa criada no meio rural, há elementos suficientes para que seja
considerado alfabetizado para fins de exercício do
.
jus honorum
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a impugnação e
DEFERIR o registro de candidatura.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600438-96.2020.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA - Advogado
do RECORRENTE: NINA ROSA DE LIMA - PR0040266 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20237166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014474235500000019606492
Número do documento: 20112014474235500000019606492